Tribunal: TJDFT
Processo: 0005666-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005666-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS, FRANCISCO ORISBERTO BARBOSA DE SOUSA CESSIONÁRIO: WELLERSON MIRANDA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FRANCISCO ORISBERTO BARBOSA DE SOUSA (IDs 21914653/21916622), cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA, apresentado pelo requerente WELLERSON MIRANDA PEREIRA. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios